Tribunal: TJMT
Processo: 1023191-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023191-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - CPF: 074.068.394-21 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), LAURO ALVES DE CASTRO - CPF: 097.579.124-92 (ADVOGADO), M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL EIRELI - CNPJ: 53.604.708/0001-18 (EMBARGANTE), JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME - CNPJ: 13.580.148/0001-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO
A QUO
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL EIRELI em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1023191-11.2022.8.11.0000, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em fase de cumprimento de sentença, as matérias passíveis de impugnação são as elencadas no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.”
(Id. 165752658).

Em suas razões, de Id. 167894151, a parte embargante aventa que o acórdão é omisso “
ao passo que não apreciou as alegações da Agravante, no sentido de que, uma vez não cumpridos os requisitos legais para exercício da função de representante, após notificação enviada a parte contrária, o contrato foi rescindido por justa causa.”
e, ainda,
“ tampouco há, no decorrer do acórdão, qualquer referência sobre os dispositivos da legislação que regula a atividade de representação comercial.”

Em seguida, discorre sobre
“questão também de salutar importância, que é a demonstração de excesso de execução.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto ao enfrentamento de temas sensíveis ao deslinde da causa modificando as razões do julgamento, a fim de acolher a realidade contratual e afastar a ordem de penhora do faturamento da empresa.

Alternativamente, pretende a manifestação da c.. Corte, para fins de prequestionamento do 1.022, II c/c o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e do art. 35, da Lei no. 4.886/65, assim como, do art. 368, do Código Civil, de modo a viabilizar a interposição de recurso para as Cortes Superiores.

A parte embargada ofertou contrarrazões de Id. 168558176, pela rejeição do recurso e aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou premissa equivocada quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada em tais pontos.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

A parte agravante almeja, em síntese, a reforma da decisão impugnada, que julgou improcedente o cumprimento de sentença, homologou a planilha de cálculo apresentada pela parte agravada e ordenou a realização de penhora on-line, argumentando a perda do objeto da ação em virtude da rescisão do contrato e inexigibilidade da obrigação.

No caso, como bem decidiu o Magistrado a quo,
não merece amparo a pretensão recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que tais argumentos já foram analisados na sentença de processo de conhecimento que transitou em julgado.

Veja que a sentença exequenda condenou a empresa agravante/executada ao pagamento de R$47.705,76 (quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais e setenta e seis centavos) pelas comissões em atraso, bem como o valor de R$15.051,08 (quinze mil, cinquenta e um reais e oito centavos), correspondentes a 1/12 avos de indenização, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da citação, e, ainda, em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação (Id. 24661309 - da origem).

A agravante/executada sequer questiona ou aponta erros nos cálculos apresentados pela agravada/exequente. Apenas se limita a revolver questão já decidida por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Aduz que o contrato firmado entre as partes já havia sido rescindido antes mesmo do ajuizamento da ação principal por culpa exclusiva da agravada,
que não adimpliu suas obrigações contratuais,
e que os cálculos apresentados pela impugnada são indevidos porque baseados nos pedidos registrados, mas não nos liquidados
. Todavia,
tai
s assertivas já foram refutadas pela sentença
, sendo, portanto,
inviável, a rediscussão da matéria na via estreita deste incidente processual.

Quanto ao alegado excesso de execução,
a agravante se limita a insistir na questão relacionada às comissões verificadas quando da relação jurídica estabelecida entre as partes, voltando, assim, a rediscutir matéria preclusa, olvidando-se de que foi condenada em valor líquido.

Assim sendo,
não há que se falar em computar as vendas dos produtos efetivadas pela impugnada com dedução das comissões nos moldes propostos, por se tratar de questão de mérito da ação principal.

Ora,
em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil,
que preconiza:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Portanto,
não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal em impugnação ao cumprimento de sentença, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1o, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva.

2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC).

3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.

4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDF. Acórdão n.1165492, 07142396920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019.

Dessa forma, a pretensão exposta na impugnação ao cumprimento de sentença carece de supedâneo legal, revelando-se, pois acertada a decisão na qual o Magistrado a quo rejeitou o pedido e determinou o prosseguimento do feito.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023